Tribunal: TCU
Processo: 038.104/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3693/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica, para nova instrução: 1. Processo TC- Processo 038.104/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Telmo de Oliveira (XXX.057.518-XX); Valter dos Santos Barbosa da Silva (XXX.559.898-XX); Victor Valério Guimarães (XXX.018.887-XX); Wagner Araújo Dionísio (XXX.230.856-XX); Waldemar Augusto Motta Couto (XXX.697.116-XX); Walfredo Silvestre de Souza (XXX.745.854-XX); Wallace Rodrigues dos Santos (XXX.429.691-XX); Walter Nascimento Vieira (XXX.521.921-XX); Wesley Salomé Rotta (XXX.065.559-XX); Wilson Francisco dos Santos (XXX.865.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que examine as presentes concessões à luz do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.039.